Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal não cumpriu a determinação exarada no item 2 da decisão de id 15367249. Assim, intime-o, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores abaixo nominados: 1. JOAO CAVALCANTI JUNIOR; 2. ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO; 3. LUIZ ANTONIO MURATA; 4. JALDO AGUIAR BARBOSA; 5. ITURIALDI AZEVEDO LEAO; 6. MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL; e 7. ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO. Quanto aos herdeiros do credor MARCIO PALIS HORTA, aguarde-se a resposta do Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto